Tribunal: STJ
Processo: 0144024-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998816 - RS (2025/0144024-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR ROCHA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
MAURÍCIO CASTRO DOS SANTOS - RS130222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, imputado pelo transporte
habeas corpus
de aproximadamente 50 kg de maconha, vinculado ao grupo criminoso "Argentina".
2. A decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia
da ordem pública, considerando a gravidade das operações atribuídas ao grupo
criminoso.
3. A alegação de excesso de prazo foi afastada pela Corte estadual, que considerou as
particularidades do caso e a necessidade de preservar a ordem pública.
4. A questão da ausência de contemporaneidade não foi examinada pela instância
anterior, impedindo sua análise no presente momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há excesso de prazo na
formação da culpa.
6. Outra questão é saber se a ausência de contemporaneidade dos fatos que
embasaram a prisão preventiva pode ser analisada neste momento, sem incorrer em
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade das operações atribuídas ao
grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem pública.
8. A alegação de excesso de prazo foi afastada, considerando-se a complexidade do
feito e a presença de vários acusados.
9. A ausência de contemporaneidade não foi analisada pela instância anterior,
impedindo sua apreciação no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48397028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b0dc2a93-a467-4236-b50c-9a3dbfd8c8cf

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade
das operações atribuídas ao grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem
pública. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada considerando a
complexidade do feito e a presença de vários acusados. 3. Questões não analisadas
pela instância anterior não podem ser apreciadas em agravo regimental, sob pena de
supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Não há jurisprudência citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b0dc2a93-a467-4236-b50c-9a3dbfd8c8cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 998816 - RS (2025/0144024-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR ROCHA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
MAURÍCIO CASTRO DOS SANTOS - RS130222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, imputado pelo transporte
habeas corpus
de aproximadamente 50 kg de maconha, vinculado ao grupo criminoso "Argentina".
2. A decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia
da ordem pública, considerando a gravidade das operações atribuídas ao grupo
criminoso.
3. A alegação de excesso de prazo foi afastada pela Corte estadual, que considerou as
particularidades do caso e a necessidade de preservar a ordem pública.
4. A questão da ausência de contemporaneidade não foi examinada pela instância
anterior, impedindo sua análise no presente momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há excesso de prazo na
formação da culpa.
Documento eletrônico VDA47534496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 273a4007-604a-48bf-8d50-0f0669d3cbb9

6. Outra questão é saber se a ausência de contemporaneidade dos fatos que
embasaram a prisão preventiva pode ser analisada neste momento, sem incorrer em
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade das operações atribuídas ao
grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem pública.
8. A alegação de excesso de prazo foi afastada, considerando-se a complexidade do
feito e a presença de vários acusados.
9. A ausência de contemporaneidade não foi analisada pela instância anterior,
impedindo sua apreciação no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade
das operações atribuídas ao grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem
pública. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada considerando a
complexidade do feito e a presença de vários acusados. 3. Questões não analisadas
pela instância anterior não podem ser apreciadas em agravo regimental, sob pena de
supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Não há jurisprudência citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra a decisão de minha
Joao Victor Rocha Araujo
relatoria, na qual indeferi liminarmente a inicial, à vista dos fundamentos sintetizados
na seguinte ementa (fl. 166):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO E
TONELADA
COM VÁRIOS ACUSADOS. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RESPONSÁVEL
PELO
TRANSPORTE
DE
DROGA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO
ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, o recorrente requer a reconsideração da decisão agravada,
reiterando a ausência de fundamentos concretos a justificar a manutenção da medida
constritiva, além da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e da
inexistência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47534496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 273a4007-604a-48bf-8d50-0f0669d3cbb9

Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Conforme destaquei na decisão impugnada, a prisão preventiva foi
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade das operações atribuídas ao grupo criminoso "Argentina", ao qual o
agravante estaria vinculado, sendo-lhe imputado o transporte de duas remessas de
aproximadamente 50 kg de maconha.
A alegação de excesso de prazo foi afastada pela Corte estadual, que
considerou as particularidades do caso e a necessidade de preservar a ordem pública.
Quanto à suposta ausência de contemporaneidade, trata-se de matéria não
examinada pela instância anterior, o que impede sua análise neste momento, sob pena
de indevida supressão de instância.
Ausentes fundamentos a infirmar a decisão agravada, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47534496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 273a4007-604a-48bf-8d50-0f0669d3cbb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.816 / RS
Número Registro: 2025/0144024-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50099632820248210039 50877092320238210001 51950870420248210001 53765347420248217000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
MAURÍCIO CASTRO DOS SANTOS - RS130222
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOAO VICTOR ROCHA ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA GUEDES
CORRÉU
: JULIANDER SILVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: EUQUIAM GONCALVES VALANSUELO
CORRÉU
: LEANDRO BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: NEDISON MIGUEL MACHADO DORNELLES
CORRÉU
: PIERRY RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: RENAN DE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: RONI PETERSON ANTUNES DA SILVA
CORRÉU
: SIDIRLEI MUNIZ MARTINEZ FILHO
CORRÉU
: ALICE MACIEL DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA48335779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 8e12cd8b-1046-4cd5-b7ba-9dc6c9579fd1

CORRÉU
: JEFERSON BORGES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO EDUARDO DA SILVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: KAMILA CRISTIELLE DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: DIEISSON MORAIS DUARTE
CORRÉU
: EDIPO WILKER DE MOURA RODRIGUES
CORRÉU
: ITAMAR EVANDRO DE ARAUJO
CORRÉU
: JESSICA MIGUEL MACHADO
CORRÉU
: PAMELA DOS SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: MICHEL JUNIOR RODRIGUES
CORRÉU
: PABLO MAURICIO ALVES
CORRÉU
: RICHARD FRANCA BENITES
CORRÉU
: RUDINEI FERNANDES KAMINSKI
CORRÉU
: RAFAEL PRESTES DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO LUIZ
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO BOEIRA DO COUTO
CORRÉU
: KLEISON ARLETO DE MOURA
CORRÉU
: LARISSA MACHADO MOLINARIS
CORRÉU
: FLAVIA DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: VANESSA FRANCIELE RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: WILCEMAR BOBSIN MARQUES
CORRÉU
: YURI SILVEIRA LOPES
CORRÉU
: LUCAS CABRAL SOUZA
CORRÉU
: LEONARDO DE PAULA BORGES
CORRÉU
: MARCONE CARBINATO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RAFAEL SOARES DA SILVA
CORRÉU
: CLAUDIOMAR DE ALMEIDA CAMPOS
CORRÉU
: ALBERI JUNIOR SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL MORETTI MOLLERKE
CORRÉU
: GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS
CORRÉU
: WAGNER SILVA DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON ROGERIO DOS SANTOS PINTO
CORRÉU
: DOUGLAS DUARTE SOARES
CORRÉU
: LETICIA FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: DAVID DA SILVA
CORRÉU
: JOAO VITOR LUIZ ALMANSA
CORRÉU
: MARCIO SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: ANDREY MODESTO DA SILVA
CORRÉU
: GILSON DA SILVA
Documento eletrônico VDA48335779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 8e12cd8b-1046-4cd5-b7ba-9dc6c9579fd1

CORRÉU
: PEDRO ERICO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: LETICIA DE CASTRO
CORRÉU
: NATHAN SILVA TEIXEIRA
CORRÉU
: ROBSON LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO MONTEIRO WOYEINAK
CORRÉU
: LUIS FERNANDO RODRIGUES MARTINS
CORRÉU
: MARCELLO LEHMANN CENTENA
CORRÉU
: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: RAFAEL MONTEIRO DA SILVA
CORRÉU
: EDISON DE OLIVEIRA CAMBRAIA
CORRÉU
: ELIANE DA SILVA KOLLING
CORRÉU
: LEONARDO LUIS POLESE
CORRÉU
: LUCAS RODRIGUES FRANCO
CORRÉU
: LUIS SILVA DA SILVA
CORRÉU
: OTAVIO PACHECO MEDRONHA
CORRÉU
: ROGER MENDES PASCOAL
CORRÉU
: WAGNER SELBACH OLIVEIRA
CORRÉU
: NAYARA VENCAO MIRANDA
CORRÉU
: GABRIEL STANKI SUBTIL
CORRÉU
: DENIS MARTINS FERNANDES
CORRÉU
: FERNANDA NEVES SOARES
CORRÉU
: JOAO VITOR MAXIMO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOCASTA PEREIRA LUIZ
CORRÉU
: JOELMA CASTRO DA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO AUGUSTO PRESTES CARDOSO
CORRÉU
: LEONARDO FRAGA BORGES
CORRÉU
: NATHAN CORREA DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL ALDO NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR ROCHA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
MAURÍCIO CASTRO DOS SANTOS - RS130222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 8e12cd8b-1046-4cd5-b7ba-9dc6c9579fd1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 8e12cd8b-1046-4cd5-b7ba-9dc6c9579fd1